Tribunal: TCU
Processo: 004.024/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2291/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o e § 5o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar de Adelcio Ferreira Mendes (128775/2020 - Inicial), Hugo da Silva Porto (138378/2020 - Reversão), Clemente Augusto (44847/2021 - Reversão) e Neudimar Vieira da Silva (41259/2024 - Reversão) abaixo qualificados, e considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão militar de Neudimar Vieira da Silva (58073/2021 - Inicial), sem prejuízo da determinação descrita no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.024/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Gloria Maria de Carvalho Augusto (XXX.866.347-XX); Janyr Pereira Mendes (XXX.800.647-XX); Jurema Maria Bacelar Vieira (XXX.648.167-XX); Jurema Maria Bacelar Vieira (XXX.648.167-XX); Jussara Pereira Mendes (XXX.858.097-XX); Maria Isabel Teixeira (XXX.544.397-XX); Maria de Fatima Vieira da Silva (XXX.288.917-XX); Mauro Sergio de Carvalho Augusto (XXX.866.357-XX); Rosiani Porto da Silva (XXX.798.847-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 128775/2020 e 138378/2020, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 1o Tenente e 1o Sargento, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.